Tribunal: CARF
Processo: 18490.720195/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18490.720195/2016-74
ACÓRDÃO
1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA YOSSAM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso aos
fundamentos da autuação, apresenta impugnação e recurso administrativo
e detém a guarda dos documentos utilizados na fiscalização. A nulidade do
lançamento não se presume e depende da demonstração de efetivo
prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E
NÃO CONFISCO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
A alegação de inconstitucionalidade ou caráter confiscatório de penalidade
não pode ser apreciada na esfera administrativa, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18
DA LEI No 10.833/2003
Caracteriza-se a falsidade de declaração de compensação (PER/DCOMP)
quando o contribuinte informa crédito inexistente, indica regime de
tributação incompatível com o declarado em DIPJ ou utiliza crédito
pertencente a terceiro, configurando tentativa de utilização indevida do
sistema de compensações. Comprovada a falsidade, é legítima a aplicação
da multa isolada de 150%, nos termos do art. 18, caput e §2o, da Lei no
10.833/2003, e do art. 45, §1o, II, da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa aplicada para o patamar de 100% em
observância à Lei no 14.689/2023, vencido o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista, que lhe
negou provimento e apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, convertendo-se
em declaração de voto. Votou pelas conclusões a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2-5) lavrado em 26/12/2016, no valor de R$
595.505,94, correspondente à multa isolada de 150% sobre o débito de R$ 397.003,96, aplicada
com fundamento no art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, em razão da não homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP no 27374.03605.090713.1.3.02-9121, na qual se verificou
falsidade da declaração.
A autoridade fiscal constatou que o contribuinte (e-fls. 6-9):

declarou na DIPJ 2009 o regime de Lucro Presumido, com IRPJ a pagar, e não saldo
negativo;

apresentou o PER/DCOMP como se apurado no Lucro Real, divergente do regime da DIPJ;

utilizou, na composição do suposto crédito, estimativa compensada por outro contribuinte,
conforme verificado no processo de origem (18490.720014/2015-29);

e, portanto, informou crédito inexistente e dados falsos na DCOMP.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
3
Diante da falsidade apurada, aplicou-se a multa isolada de 150%, nos termos do art.
18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. A DRJ/Belo Horizonte julgou
improcedente (e-fls. 72-77) a impugnação (e-fls. 39-47), rejeitando a preliminar de cerceamento
de defesa e mantendo a penalidade integral.
No Recurso Voluntário (e-fls. 88-99), o contribuinte alega, em síntese:
1. Nulidade do lançamento, por ausência de provas e cerceamento de defesa;
2. Violação aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
sustentando caráter confiscatório da multa de 150% e defendendo sua redução para 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso, pois estão presentes os seus requisitos de admissibilidade.

II – Preliminar: alegação de nulidade
A recorrente sustenta nulidade do lançamento sob o argumento de que não lhe
teriam sido apresentados os elementos que embasaram a autuação, notadamente a DIPJ do
exercício de 2009 e os documentos que comprovariam a falsidade do crédito declarado em
compensação. Alega, ainda, que a autuação teria se baseado em informações de outro processo
administrativo, sem que lhe tenha sido garantido amplo acesso a tais elementos, configurando
cerceamento de defesa.
A preliminar, contudo, não merece acolhida.
Em primeiro lugar, conforme consignado expressamente no Relatório Fiscal (e-fls. 6-
9), os elementos que fundamentaram o lançamento — DIPJ 2009, PER/DCOMP e processo
vinculado no 18490.720014/2015-29 — foram juntados aos autos e identificados de forma
detalhada. Consta do próprio Auto de Infração referência explícita ao número do processo
originário e à natureza dos documentos ali utilizados.
A DIPJ 2009, base da autuação, foi transmitida pela própria contribuinte, estando
sob sua posse e sob guarda obrigatória, nos termos do art. 195 do CTN e art. 37 da Lei no
9.430/1996. Assim, não há como sustentar desconhecimento de informações produzidas pela
própria empresa ou de documentos que integram sua escrituração fiscal e contábil.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
4
Além disso, a autoridade fiscal descreveu minuciosamente as inconsistências que
caracterizaram a falsidade da declaração:

a divergência entre o regime de tributação informado na DIPJ (Lucro Presumido) e aquele
declarado no PER/DCOMP (Lucro Real);

a ausência de saldo negativo de IRPJ no exercício de 2009; e

a utilização de crédito indevido pertencente a outro contribuinte.
Esses fatos foram explicitados no corpo do relatório e constam também da decisão
de primeira instância, que transcreveu os fundamentos da autuação e a análise dos documentos
apresentados.
Durante a tramitação administrativa, o contribuinte foi regularmente cientificado
do Auto de Infração, apresentou impugnação (contestando especificamente os fundamentos
fáticos e jurídicos da autuação) e interpôs recurso voluntário, rebatendo detalhadamente as
conclusões da DRJ. Esses atos evidenciam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
inexistindo qualquer prejuízo à sua manifestação.
O alegado cerceamento, ademais, confunde-se com o inconformismo quanto ao
mérito do lançamento, e não com falta de acesso a informações. A jurisprudência administrativa é
pacífica no sentido de que não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
No presente caso, o contribuinte não demonstra qual informação relevante lhe teria sido
sonegada, limitando-se a afirmar genericamente que não teria tido acesso a documentos.
Por outro lado, o processo de origem no 18490.720014/2015-29 — expressamente
citado no relatório fiscal — integra o conjunto probatório da fiscalização, podendo ser consultado
a qualquer tempo pela parte, caso entendesse necessário, não havendo restrição ou sigilo que
impedisse o exercício do direito de vista. Por fim, observa-se que a própria decisão da DRJ
enfrentou a questão e concluiu pela inexistência de vício formal ou cerceamento de defesa,
ressaltando que o contribuinte teve acesso aos autos, foi devidamente intimado e exerceu todos
os meios de defesa disponíveis
Dessa forma, a autuação foi regularmente instruída, o contribuinte teve pleno
conhecimento dos fundamentos e não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo concreto.
Logo, não há falar em nulidade nem em cerceamento de defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III – Mérito: da falsidade da declaração e incidência da multa isolada
O cerne da controvérsia reside em verificar se, no caso concreto, ficou configurada
a falsidade da declaração de compensação apresentada pela contribuinte e, em consequência, se
é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
5
O Relatório Fiscal (e-fls. 6-9) é minucioso ao descrever os elementos que
caracterizam a falsidade do crédito informado na compensação:
a) apresentou a DIPJ, informando o Lucro Presumido como regime de tributação;
b) não houve saldo negativo na DIPJ e sim imposto de renda a pagar;
c) apresentou os PER/DCOMP, informando o Lucro Real como regime de
tributação, ou seja, apresentou DIPJ e PER/DCOMP informando regimes de
tributação distintos;
d) No PER – documento inicial que contém o crédito –, no detalhamento das
parcelas de composição do saldo negativo, informou uma estimativa compensada
com PER/DCOMP pertencente a outro contribuinte.
Conforme apurado, a contribuinte apresentou o PER/DCOMP no
27374.03605.090713.1.3.02-9121, informando possuir saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2009, apurado sob o regime de Lucro Real, o qual teria sido utilizado para quitar débitos próprios.
Entretanto, o exame cruzado das informações constantes do sistema da Receita Federal revelou
que, no mesmo período:

a empresa declarou, em DIPJ, estar submetida ao regime de Lucro Presumido;

nessa DIPJ, apurou IRPJ a pagar, não havendo qualquer registro de saldo negativo a
compensar;

e, adicionalmente, a fiscalização identificou que parte do crédito declarado havia sido
utilizado por outro contribuinte, ou seja, correspondia a estimativa pertencente a terceiro,
conforme verificação no processo correlato no 18490.720014/2015-29.
Essas constatações demonstram, de forma inequívoca, que o crédito informado era
inexistente e que a declaração foi preenchida com dados falsos quanto à origem, natureza e
titularidade do valor compensado. A divergência entre o regime tributário efetivamente adotado e
aquele declarado no PER/DCOMP não decorre de erro material ou equívoco de preenchimento,
mas de incompatibilidade essencial: no Lucro Presumido, o contribuinte não apura saldo negativo
de IRPJ a ser compensado, já que o imposto é recolhido por estimativa sobre a receita bruta; no
Lucro Real, ao contrário, o saldo negativo decorre da diferença entre o imposto devido e o
recolhido em estimativas.
A apresentação de crédito sob regime diverso cria artificialmente uma situação de
direito creditório inexistente, e a utilização de parcela pertencente a terceiro reforça a
caracterização de falsidade.
A falsidade da declaração não exige demonstração de intenção dolosa em sentido
penal, bastando que o contribuinte preste informação sabidamente incorreta, apta a induzir a
Administração em erro quanto à existência do crédito tributário. No caso, a empresa afirmou
possuir crédito de IRPJ sob o Lucro Real, quando sua própria declaração de rendimentos (DIPJ) e
regime de apuração eram de Lucro Presumido. Esse fato, por si só, é suficiente para afastar a boa-
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
6
fé e caracterizar a falsidade da declaração. Ademais, o uso de estimativas declaradas e
compensadas por outro contribuinte, apurado no processo vinculado, configura indicação dolosa
de crédito alheio, o que reforça a gravidade da infração.
A multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 não é cumulativa nem substitutiva
da multa de ofício comum, mas uma penalidade autônoma, aplicável a hipóteses específicas em
que o contribuinte tenta constituir crédito inexistente por meio de declaração falsa de
compensação.
As demais alegações a respeito de proporcionalidade, razoabilidade e confisco, em
razão do seu caráter constitucional, deixo de me pronunciar em respeito à Súmula CARF no 2.
Contudo, com o advento da Lei no 14.689/2023, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430/96, o patamar de cominação de uma multa deve obedecer o teto máximo de 100%.
Considerando o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), é cabível a
adequação do percentual da penalidade ao novo patamar legal, sem afastar sua natureza
qualificada, já que o dolo permanece configurado.
Portanto, a penalidade deve ser apenas adequada ao patamar de 100%.

IV – Conclusão.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa aplicada para o patamar de 100% em observância à Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista

A Lei. 14.689/2023 trouxe uma inovação quanto ao limite de percentual para
multas através do seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
7
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
8
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
9
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.

Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
10
Por fim, a redação do art. 14 da Lei. 14.689/2023 expressa que fica cancela a multa
que exceda a 100% “do valor do crédito tributário apurado”. Ocorre que multa isolada não há
crédito tributário apurado, não cabendo a aplicação deste artigo para o caso em tela. Este é o
mesmo racional utilizado nestes recentes julgados deste Conselho abaixo citados:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n°
8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023.
Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em relação à
multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a qualificação
da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido
modificada.
A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2401-011.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 05/03/2024, relator José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro)

MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no §
10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o percentual previsto no
inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, percentual este também não
alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I da Lei n°
9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689 de 2023, não há
previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada do § 10 do artigo 89 da
Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de
04/02/2025, relatora Débora Fófano dos Santos)

MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE
REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR
DISTINÇÃO.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.031 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720195/2016-74
11
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou
a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que
se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 8.212.
O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento específico de
falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma inadvertida,
sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e distinto, a multa
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa
de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação,
fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no
Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de
ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio.
A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada
por elemento específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório
declarado para compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212.
No Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da
Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião
de compensação autodeclarada. (grifo próprio)
(Acórdão no 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de
22/08/2025, relator Leonam Rocha de Medeiros)
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa isolada
envolvida neste processo.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 114
DF CARF MF
Original